Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI COBERTURA NO CASO DE DESTRUIÇÃO DELIBERADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCÊNDIO NÃO ACIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados, sendo que apólice ou o bilhete de seguro “mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido” (art. 757 e art. 760, Código Civil).
3. Não se mostra abusiva a estipulação de cláusula contratual que preveja a exclusão da obrigação da seguradora de pagar o valor da indenização securitária no caso de destruição deliberada do bem, ainda que se trate de ação perpetrada por terceiro.
4. In casu, narra o autor que atua no ramo de locação de automóveis e que celebrou com o réu contrato de seguro para o veículo ONIX JOY 1.0, de placa PBV-0122/DF. Afirma que, em 17/10/2019, o referido veículo, locado a Josélio dos Santos Pereira pegou fogo na garagem do locatário, o qual declarou não possuir inimigos e desconhecer a origem do incêndio. Segundo diz, após a realização de perícia, o réu recusou-se a pagar a indenização, sob a alegação de que não foi possível identificar o fato gerador de incêndio. Em sua defesa, o réu alega que a sindicância constatou que houve destruição deliberada do bem segurado, uma vez que se apurou que o incêndio foi ocasionado por terceiro (ação externa) e por esta razão o sinistro foi recusado. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que o veículo ONIX JOY 1.0, de placa PBV-0122/DF foi objeto de contrato de seguro firmado entre autor e réu e que, em 17/10/2019, incêndio atingiu o automóvel quando este encontrava-se na garagem do locatário Josélio dos Santos Pereira, sendo negada a cobertura securitária.
6. Verifica-se que o seguro tinha vigência até as 24 horas do dia 06/09/2020 e que possuia cobertura compreensiva contra colisão, roubo e incêndio (ID 23590309 - Pág. 1), na qual são garantidos os danos, totais ou parciais, não intencionais, causados ao veículo segurado, decorrentes de (...) “incêndio acidental, queda de raio ou explosão acidental do veículo segurado” (ID 23590311 - Pág. 18/19).
7. O réu juntou aos autos o Parecer Técnico realizado pelo Instituto de Avaliações e Perícias – IAPA, no qual foi constatado que “as características da queima indicam que o fogo atuou de maneira mais concentrada e intensa na região interna da caixa de roda dianteira direita, junto da qual não foram encontradas irregularidades que pudessem ter contribuído com a origem das chamas e que não há evidências de problemas mecânicos, vazamento de combustível e/ou pane no sistema elétrico do veículo, ausentando-se de elementos a caracterização destes possíveis fatores com o início das chamas”. Segundo o laudo, “tais aspectos, somados com a ausência de irregularidades que pudessem ter motivado as chamas na região, convergem para o derramamento de líquido inflamável na região direita da grelha do para-brisa como sendo o fator determinante a causa e origem das chamas ("ação externa"), concluindo-se que “o incêndio ocorrido no Chevrolet Onix (segurado) apresentou características de origem através de uma fonte externa ao veículo ("ação externa")” (ID 23590312 - Pág. 6 e 16).
8. Por sua vez, em declarações prestadas ao Corpo de Bombeiros no dia do acidente, Josélio dos Santos Pereira, locatário do automóvel, informou que “viu embaixo do veículo algo aparentando ser pedaço de espuma e panos, que foi utilizado pra colocar fogo no veículo” (ID 23590182 - Pág. 2).
9. O “Manual do Segurado” define como incêndio o “evento destrutivo caracterizado pela ação do fogo, não estando enquadrado superaquecimento do veículo, ainda que este gere o derretimento de qualquer componente” e incêndio acidental como sendo o “incêndio que não é provocado intencionalmente por nenhuma pessoa. Qualquer incêndio que tenha tido a participação ativa de uma pessoa física, não será considerado acidental, independente de ter o conhecimento ou participação do segurado” (ID 23590181 - Pág. 10).
10. Por fim, o mesmo Manual informa que não estão cobertos pelo seguro “destruições deliberadas do bem segurado, com uso de arma de fogo ou qualquer outro objeto contundente, material incendiário, inclusive pontapés, dentre outros meios deliberados, ameaças, tudo ainda que em situações fora do controle habitual do segurado e ou do segurador, sendo ou não possível identificar e individualizar precisamente seus autores” (alínea q - ID 23590311 - Pág. 87).
11. Vale ressaltar que, mesmo tendo sido o seguro firmado de forma específica para locadora de veículos, o que torna o prêmio mais oneroso, tal fato, por si só não é capaz de afastar cláusula expressa que afaste a cobertura no caso de destruição deliberada do bem.
12. Dessa forma, sendo constatado que as chamas foram oriundas de derramamento de líquido inflamável na região dianteira direita do automóvel e que, por consequência, não se trata de incêndio acidental, a cobertura do seguro fica excluída conforme as cláusulas contratuais que afastam a indenização no caso de “destruições deliberadas do bem segurado” (ID 23590181 - Pág. 10). Assim, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.